Tribunal: TJES
Processo: 5008581-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO GUEDES PIMENTEL JUNIOR e outros (2)
RECORRIDO: KEVELY JULIANE DA SILVA FAVACHO 17912152709 e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008581-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ALBERTO GUEDES PIMENTEL JUNIOR, GREICIKELLY GARCIA GOMES

RECORRIDO:
KEVELY JULIANE DA SILVA FAVACHO 17912152709

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MATERIAL. FURTO POR DIARISTA DA REQUERIDA. REQUERENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALBERTO GUEDES PIMENTEL JUNIOR e GREICIKELLY GARCIA GOMES em face de KEVELY JULIANE DA SILVA FAVACHO 17912152709.

Em síntese, narram os autores que contrataram os serviços de limpeza domiciliar da parte demandada para o dia 06 de janeiro de 2023, mediante o pagamento de R$130,00 (cento e trinta reais), acrescidos de R$8,40 (oito reais e quarenta centavos) referentes ao transporte. Alegam que solicitaram especificamente uma pessoa recomendada, porém a requerida não pôde atender à demanda. Afirmam que, no dia agendado, a faxineira compareceu ao local, mas não desempenhou o serviço de forma satisfatória, levando os requerentes a registrar uma reclamação, momento em que requerida se comprometeu a enviar outra pessoa sem custo adicional.

Os demandantes argumentam que, em 25 de janeiro de 2023, a faxineira de nome Patrícia da Pedra realizou o serviço. Após sua saída, os requerentes descobriram com surpresa e alarme que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), guardada em um copo, aparentemente havia sido furtada, juntamente com o par de alianças de casamento que estava em um recipiente na sala da residência. Alegam ter registrado um boletim de ocorrência e tentado resolver o incidente com a requerida, porém sem sucesso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Razão pela qual, Julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6700145, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que os boletins de ocorrência são suficientes para comprovar o comportamento da diarista e falha da recorrida em ofertar funcionárias de bons antecedentes. Assim, afirma que restou comprovada a existência do dano material e a responsabilidade da recorrida em indenizá-la.

Irresignada com a sentença, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade de análise do pedido de litigância de má-fé por parte dos autores.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO os pleitos de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC e do disposto no REsp nº 1899342 / SP, quanto à gratuidade de justiça para MEI e Empresário Individual.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus à indenização pelo dano material sofrido em decorrência do suposto furto praticado pela diarista.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. A autora alega que a diarista fornecida pela recorrida realizou o furto de um par de alianças e do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) de dentro de sua residência.

Nesse contexto, as provas apresentadas pela autora não são suficientes para corroborar suas alegações, uma vez que somente a sua palavra de que tanto o dinheiro, quanto as alianças estavam dentro do imóvel são incapazes de atestar a veracidade dos fatos. Ademais, as inconsistências na narrativa do fato entre o depoimento pessoal da autora e o narrado na inicial reforçam a incerteza sobre o ocorrido.

Portanto, uma vez que inexiste prova de qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano material suportado pelo recorrente.

Por fim, quanto ao recurso da parte requerida, em relação à má-fé, encontra-se disposta no art. 80 do CPC, que discorre:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Para que reste configurada alguma das hipóteses contidas no texto legal, no entanto, faz-se necessária a inconteste comprovação de que houve a intenção maliciosa da parte, ou seja, o dolo. Isto se dá pelo fato de que há uma presunção de boa-fé dos atos processuais, necessitando de constatação da alegação. É nesse sentido que entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DOCUMENTO. JUNTADA. COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] 5. Para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, sendo similar a reflexão no âmbito do direito material, voltada à aferição de dever geral de conduta obrigacional, violações que não se verificou na espécie, eis que apenas lançou a parte autora mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0007102-74.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 28/03/2023; DJES 05/04/2023) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO POPULAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE E LESÃO AO MEIO AMBIENTE. PLANTIO DE EUCALIPTO EM ÁREA SUPERIOR A 100 HA (CEM HECTARES). EXIGÊNCIA EXPRESSA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ENTRE AS CONDICIONANTES DA LICENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIG NCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. [...] 10. O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que não se verifica neste caso. 11. Não havendo prova da litigância de má-fé, o autor da ação popular fica isento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 5º, LXXIII da Constituição Federal. 12. Recurso interposto por Suzano S/A provido. 13. Recurso interposto por Marcelo Calazans Soares e Gilsa Helena Barcelos parcialmente conhecido e, nessa parte, prejudicado. (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023) (g.n.)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do Recurso. Não cumprida tal exigência, deverá promover o pagamento em dobro das custas recursais no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de deserção. 2. Inadmite-se o recurso por falta de preparo se no momento de sua interposição não for comprovado o preparo e o recorrente, regularmente intimado, não suprir o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo. 3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. Decisão reformada em parte de ofício. (TJES; AgInt-AP 0000574-85.2007.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 21/03/2023) (g.n.)

Desse modo, quanto ao pedido de multa de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que não guardam amparo, posto que não constato nenhuma hipótese de cabimento das respectivas sanções.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)